Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. ISENÇÃO DE CUSTAS FINAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência de pagamento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC.
2. O apelante sustenta sua hipossuficiência e requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para isentá-lo do pagamento das custas finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside na possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante, bem como na viabilidade de sua condenação ao pagamento das custas processuais após o cancelamento da distribuição do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 5. O Colegiado já havia indeferido o benefício em agravo de instrumento anterior, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelante. A nova documentação apresentada não altera as razões anteriormente expostas.
6. Nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição impede a formação da relação processual, tornando incabível a condenação do requerente ao pagamento de custas finais e honorários sucumbenciais. 7. A jurisprudência do Tribunal e do STJ confirma que a extinção do feito antes da citação, por ausência de pagamento das custas iniciais, não gera condenação ao pagamento dos consectários da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça e reformada a sentença apenas para isentar o apelante do pagamento das custas finais. 9. Tese de julgamento: “O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, impede a formação da relação processual e afasta a condenação do requerente ao pagamento das custas finais e dos honorários sucumbenciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 290; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954488, 0743898-18.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1816104, 0704475-85.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/02/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.